Tribunal: STF
Processo: RE 1431235
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA ESTADUAL. GREVE. PAGAMENTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS DIAS PARALISADOS. RECUPERAÇÃO DO ANO LETIVO DURANTE O RECESSO ESCOLAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 



    Reenviados os autos para eventual retratação, em virtude do Tema 531/STF, optou-se pela manutenção do julgado, restando a decisão colegiada assim ementada:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROFESSORA ESTADUAL. GREVE. PAGAMENTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS DIAS PARALISADOS. RECUPERAÇÃO DO ANO LETIVO DURANTE O RECESSO ESCOLAR. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 693.456/RS – TEMA Nº 531 DO STF, QUE PERMITE A COMPENSAÇÃO DOS DIAS DE GREVE EM CASO ACORDO. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, VII, da CF/1988, bem como ao decidido no Tema 531/STF. Sustenta que a Turma Recursal “emprestou inadequada qualificação jurídica aos dias em que os professores estaduais prestaram regulares atividades acadêmicas e cumpriram o calendário escolar do ano letivo e 2019”, de modo que não teria ocorrido a devida compensação dos dias de greve.



    É o relatório. Passo a decidir.



    O recurso não merece provimento.



    O Supremo Tribunal Federal, na análise do AI 853.275-RG, substituído pelo RE 693.456, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à implementação do direito de greve no serviço público, fixando a seguinte tese de julgamento (Tema 531):



    A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.



    No caso, entendeu a Turma Recursal que houve a devida compensação dos dias parados pelos professores grevistas. Leia-se o seguinte trecho da sentença, mantida pelos seus próprios fundamentos e parcialmente reproduzida no acórdão, esclarecendo a questão:



    O que, de fato ocorreu, foi a devida compensação pela autora dos dias não laborados, cujo fim implicou no encerramento do ano letivo de 2019, consoante orientações da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Outrossim, o acordo oferecido pelo Poder Executivo, que propunha o desconto de 20% mensal do salário dos professores grevistas faz face àqueles que aderiram ao movimento sem compensar os dias parados, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 



    Logo, o pagamento dos salários dos professores que compensaram os dias parados é medida que se impõe.



    Para dissentir dessas conclusões e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindível é o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator